Tribunal: TJSP
Processo: 2131604-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargantes que apontam omissão e contradição no julgamento do agravo de instrumento - Inocorrência - Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice - Pretensão de nítido caráter infringente - Impossibilidade de rediscussão - Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil - Precedentes - Valoração

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargantes que apontam omissão e contradição no julgamento do agravo de instrumento - Inocorrência - Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice - Pretensão de nítido caráter infringente - Impossibilidade de rediscussão - Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil - Precedentes - Valoração probatória contrária aos interesses da parte não configura omissão - Os termos contraditórios, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que é dada à legislação - Embargos rejeitados.